Tribunal: TJDFT
Processo: 0753148-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEI DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO PENAL DO FATO. POLÍTICA CRIMINAL. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES.
1. A prisão preventiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, não podendo converter-se em antecipação da pena.
2. O ordenamento jurídico brasileiro adota o Direito Penal do Fato, vedando a análise da vida pregressa como fundamento exclusivo para a manutenção da prisão cautelar.
3. A garantia da ordem pública não constitui conceito absoluto, devendo ser ponderada com soluções menos gravosas, compatíveis com a liberdade e o interesse público na aplicação da Lei de Drogas.
4. A experiência comparada, como a política portuguesa de descriminalização do consumo, reforça a necessidade de interpretação que privilegie a distinção entre traficância de menor gravidade e sustento do vício, aplicando-se, em caso de dúvida, solução pro homine e pro reo.
5. A ausência de elementos concretos que demonstrem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal afasta a necessidade da prisão preventiva, sendo suficientes medidas cautelares diversas.
6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.